Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela em que o autor, portador de grave enfermidade psiquiátrica, beneficiário de plano de saúde coletivo, teve o plano cancelado unilateralmente pela operadora.
2. Pedido de manutenção do plano de saúde até a alta médica e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva; e (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano de saúde durante o tratamento é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora de plano de saúde, conforme entendimento do c. STJ (Súmula 469).
5. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico de emergência ou urgência, conforme Tema 1.082 do STJ.
6. No caso, a notificação de rescisão do plano de saúde foi inválida, devido ao descumprimento do prazo mínimo de antecedência e à violação do direito de informação do consumidor.
7. A continuidade do tratamento psiquiátrico do autor é essencial para sua saúde e vida, sendo necessária a manutenção do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora de plano de saúde. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico de emergência ou urgência é abusiva."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 196; CDC, arts. 2o, 3o, 51; CPC, art. 17; Resolução ANS 195/2009, art. 17; Resolução CONSU n.o 19/99, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.226.181/DF; STJ, AgInt no REsp 1.861.524/DF; STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/06/2022.